Tribunal: TJPA
Processo: 0009782-32.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009782-32.2012.8.14.0006

APELANTE: JOAO BATISTA ROCHA DO NASCIMENTO

APELADO: RAFAELA CAROLINA DOS SANTOS COHEN

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidia.

2.
In casu,
acolhem-se os embargos declaratórios para prestar esclarecimentos e sanar omissão, sem, contudo, imprimir-se efeito modificativo ao dispositivo do acórdão embargado.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA /PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009782-32.2012.8.14.0123

EMBARGANTE/APELANTE: J.B.R.D.N.

EMBARGADO/APELADO: R.C.D.S.C.

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO ID Nº 8363161

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos por J.B.R.D.N., contra o v. Acórdão ID nº 8363161, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À MÃE. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESCABIMENTO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei n. 12.318/2010 dispõe sobre a alienação parental, definindo-a como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um ou ambos os genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

2. In casu, o conjunto probatório trazido aos autos, especialmente os estudos sociais, identificaram a ocorrência de alienação parental por parte da figura paterna em detrimento da materna.

3. Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, a fim de proteger o menor da prática de alienação parental, não se verificam razões plausíveis para reformar a sentença que concedeu a guarda unilateral à mãe, garantindo o direito de visitas ao genitor. 4. Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação de alimentos em 03 (um) (sic) salários-mínimos está alinhada ao binômio necessidade/possibilidade, não sendo possível sua minoração, por não restar demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade.

Em suas razões (Id. 8490052), o embargante alega a ausência de caráter protelatório do recurso e aponta omissão na decisão ora recorrida por ter desconsiderado o fato de que a criança já estaria inserida no seio familiar formado por seu pai, ora recorrente, e suas irmãs.

Afirma que todos esses fatos foram apresentados pelo recorrente durante toda a instrução processual, através da documentação acostada aos autos, e que também apresentou pedido alternativo a fim de que fosse anulada a sentença recorrida para que fosse realizado novo estudo social com a oitiva da criança que possui 10 (dez) anos de idade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração a fim de que esta Corte se manifeste expressamente acerca das matérias apontadas, aplicando efeito modificativo ao recurso, e pugnou pelo prequestionamento dos temas levantados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 8664675.

Petição de Id. 9083257 apresentada pela recorrida requerendo a habilitação de seu patrono nos autos.

Encaminhamento de documento do Conselho Tutelar recebido, via e-mail, da vara de origem (Id. 9274515).

Petição de Id. 9534498 se manifestando acerca da referida documentação e requerendo a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que merecem acolhimento os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Em suas razões alega o embargante, em síntese, que o acórdão recorrido não considerou a alegação contida na apelação no sentido de que o menor já estaria inserido em ambiente familiar formado pelo seu pai e suas irmãs por quase 10 (dez) anos, conforme documentos anexados aos autos, bem como aduz que não restou considerado o pedido alternativo formulado no sentido de anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para a realização de novo estudo social atualizado, com a oitiva adequada da criança por já possuir condições de se expressar, ser ouvida e relatar as condições de vida que a deixe feliz.

Pois bem, consigno que o acórdão embargado manteve a sentença recorrida deferindo a guarda de forma unilateral à genitora, ora embargada, diante da clara ocorrência de alienação parental por parte do recorrente e por ser a única medida para assegurar a integridade do menor e a manutenção dos laços afetivos com a mãe, consoante os elementos fáticos-probatórios constantes nos autos. Senão vejamos:

“Desta forma, os estudos sociais realizados ao longo do processo indicam que a genitora do menor se encontra apta ao pleno exercício de seu poder familiar e o autor, ora recorrente, praticou de forma deliberada atos de alienação parental, impedindo o necessário convívio entre mãe e filho.

O parecer do Ministério Público de Primeiro Grau foi enfático no sentido de que a reversão da guarda do menor para a mãe fazia-se necessária para evitar danos irreversíveis ao menor envolvido e a relação materna (Id. 27043771 do processo de origem):

‘(...) Exa., observa-se ainda, que já foram feitos vários estudos sociais ao longo desse processo, todos eles são favoráveis à manutenção da guarda do menor à genitora, e em que pese tais provas, a requerida tem apenas o direito de convívio com o filho em finais de semana, que não é cumprido pelo autor.

Resta claro nos autos que o autor pratica de forma deliberada atos de alienação parental, promovendo campanha para denegrir a imagem e afastar a prole do convívio com a rede parental materna. Observa-se ainda, que este Órgão Ministerial, inclusive já emitiu parecer final favorável à concessão da guarda definitiva a genitora, conforme se observa nos documentos de id. 24785214.

(...)

Exa. após análise dos autos, observa-se que é evidente a prática de alienação parental pelo genitor, não havendo outra forma de solucionar tal ação, antes que cause danos irreversíveis ao menor envolvido e a relação materna, este órgão é favorável a reversão da guarda do menor J. B. D. N. C. em favor da genitora R. C. D. S. C., uma vez que o autor não cumpri nenhuma decisão judicial, levando a gracejos os ordenamentos, conforme arts. 2º e 6º da Lei nº. 12.318/2010. (...)’

Consigno, ainda, que consta nos autos de origem informações prestadas pelo Juízo a quo relatando a necessidade de sucessivas intimações para que o genitor do menor devolvesse o filho a mãe. Afirma ainda a existência de ordem de busca e apreensão da criança e que, mesmo intimado, o recorrente manteve descumprimento da ordem (fl. 247, Id. 24785206), restando claramente evidenciada a dificuldade da genitora em criar seu próprio filho e, por consequência, impedindo o menor ao seu direito fundamental a uma convivência familiar saudável.

Neste sentido, o MM. Juiz de Direito Monocrático baseado nos estudos sociais realizados e no parecer do Ministério Público constatou a clara ocorrência de alienação parental por parte do autor da ação e entendeu que a única medida capaz de assegurar a integridade do menor e a manutenção dos laços afetivos com a mãe seria a inversão da guarda.

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público do 2º grau: ‘Analisando, no entanto, as provas constantes nos autos do processo, entendo pelo não acolhimento da referida tese recursal, uma vez que há diversos elementos nos autos demonstrando que o apelante, depois de obter a guarda provisória da criança, praticou condutas com o nítido propósito de estiolar os laços afetivos entre a criança e a sua genitora.

A propósito, observo a presença de TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) lavrado contra o apelante pela possível prática do crime de desobediência (Id. 6311342 – Pág. 11), em razão de descumprimento de decisão judicial prolatada no curso do processo. Mas não é só! Afora isso, verifico a presença de outros documentos nos autos a comprovar que o apelante teria procurado enfraquecer os laços afetivos entre o infante e a apelada, a exemplo do Relatório Social realizado pelo Setor Social desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (Id. 6311341 – Pág. 14 a 16), que concluiu pela prática de alienação paternal por parte da figura paterna em detrimento da materna.

Nesse sentido, não se pode acolher a tese recursal de que a sentença apelada teria desconsiderado o princípio da prevalência do melhor interesse da criança, na medida em que o decisum procurou justamente proteger a criança da alienação parental praticada pelo apelante.’

Cumpre consignar ainda, que a decisão recorrida acertadamente considerou a impossibilidade da guarda compartilhada, em virtude de tais atos de alienação parental comprovadamente perpetrados pelo genitor, consoante prova dos autos.

Senão vejamos:

‘(...) Entretanto, no presente caso, há impedimento para que a guarda do menor seja fixada na modalidade compartilhada, em virtude dos atos de alienação parental do genitor, que demonstrou não ter capacidade de respeitar nem mesmo o direito de visitas da genitora, quanto mais dividir com a genitora o exercício conjunto da guarda.

Insiste o autor que a genitora não tem condições de ter a guarda do filho, entretanto, do que se extrai dos autos, esta nunca teve oportunidade de criar o próprio filho, nem mesmo pôde amamentar a criança pelo tempo que achasse favorável. O requerente, com o fim de impedir a convivência da mãe com o filho, por diversas vezes se ocultou e ocultou o paradeiro do menor, informando, inclusive, que este estaria na Comarca de Maracanã com a babá, o que é inaceitável, uma vez que a criança tem família paterna e materna residindo em Ananindeua, o que me leva a crer que os atos de alienação parental sempre foram deliberados.

(...)

Ou seja, o genitor não sabe, ou sabe e deliberadamente não leva em consideração, que a convivência com a mãe é direito fundamental de qualquer criança e que as piores consequências da ausência dessa convivência não virá (sic) para a mãe, que já é adulta e pode suportar os dissabores da vida, mas para a criança, que está em formação e poderá carregar até o fim da vida o trauma de ter sido “abandonado” pela mãe, o que de fato não ocorreu, como se comprova nestes autos.”

E, tal como consta no parecer ministerial, registro que a sentença enfrentada se baseou no disposto no artigo 6º, V, da Lei nº 12.318/2010 que dispõe acerca da alteração da guarda em caso de alienação parental:

‘Art. 6. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: (...)

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão.”

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DO PAI E CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À MÃE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. 1. Apesar de a guarda compartilhada, como regra, atender ao melhor interesse da criança, em casos excepcionais, como o dos autos, em que restou demonstrada a prática de atos de alienação parental pelo genitor, deve-se conceder a guarda unilateral do menor a sua mãe, até porque ela revelou melhores condições para ser a guardiã e, objetivamente, mais aptidão para propiciar ao filho afeto nas relações com o grupo familiar. 2. Uma vez que a prática de alienação parental ocorreu por diversas vezes, já que identificada em relatórios diversos realizados em épocas distintas, a imposição de multa, tal qual arbitrada na sentença, em favor da requerente, é medida eficaz, a fim de evitar que o recorrente e seus ascendentes se tornem reincidentes (exegese do artigo 6º, inciso III, da Lei 12.318/10). Apelação cível desprovida.’ (TJ-GO - (CPC): 00103304420128090023, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Ressalta-se que o direito de visitas do apelante foi regulamentado pelo magistrado, de modo que, após o prazo de seis meses estabelecido no decisum, poderá requerer a reavaliação da visitação supervisionada em ação própria.”

Todavia, em que pese o acórdão ter deixado explícito que o direito de visitas restou devidamente regulamentado na sentença recorrida e que poderia haver avaliação quanto aos termos da referida visitação mediante ação própria, entendo necessário esclarecer que, quando do ajuizamento da referida Ação de Regulamentação de Visita pelo recorrente será, oportunamente, determinada a realização de novo estudo social para reanálise do caso, tal como pretende o embargante.

E, ainda, esclareço que a decisão proferida pelo juízo de origem e mantida por esta Corte se deu com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, sobretudo nos estudos sociais realizados ao longo do processo que embasaram a decisão impugnada e, a despeito da documentação anexada pelo recorrente para fundamentar suas alegações quanto à inserção do menor em ambiente familiar formado por seu pai e suas irmãs, tais constatações não foram corroboradas pelos laudos sociais que apontaram a clara ocorrência de alienação parental por parte do autor da ação, ora recorrente.

Portanto, a decisão embargada deve ser acrescida da referida fundamentação.

Todavia, assevero que o saneamento da omissão não é capaz de imprimir efeito modificativo ao acórdão embargado.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO para prestar esclarecimentos, mantida a decisão pelos seus fundamentos.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2022